Tribunal: TJBA
Processo: 8003590-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8003590-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADA: JUÍZA DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES DA
3
ª VARA CÍVEL E DA 8ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, AMBOS DA CAPITAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS DE VALORES EM PROVENTOS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE FUNDADA
NA
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR E FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO.
ARTS. 2º, 3º, 17 E 29 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI CONSUMERISTA.
APLICAÇÃO. VARA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO
. COMPETÊNCIA. ART. 69 DA LOJ-BA. COMPETÊNCIA DA
JUÍZA DA
8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO. PROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência n.
8003590-57.2025.8.05.0000
, no qual figuram como suscitante e suscitada os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.